Tribunal: TJSP
Processo: 2074339-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da autora agravante. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.